Tribunal: TJDFT
Processo: 0745683-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Carmen Nícea Nogueira Bittencourt Plantão Judicial de Segundo Grau Número do processo: 0745683-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA ROCHA LACERDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZIRA ROCHA LACERDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do Mandado de Segurança n. 0718830-10.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL E DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL, indeferira a liminar que postulou a liberação imediata de veículo apreendido, ao fundamento de que embora a falta de notificação das multas relativas à infrações desconhecidas possa ensejar nulidade das penalidades, a comprovação não é possível a partir da prova pré-constituída, sendo indispensável a manifestação da parte contrária. Em suas razões (ID. 65549627), a agravante alega que o acervo probatório pré-constituído é suficiente para demonstrar que não fora notificada sobre as autuações. A partir desse argumento requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que o veículo seja liberado imediatamente. Indica, em relação ao periculum in mora, que é idosa e que a cada dia aumenta o valor devido a título de diárias do depósito em que está retido o automóvel. A agravante não litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça e tampouco apresentou os comprovantes de recolhimento de preparo. É o relatório. A Portaria GPR n. 1765, de 07 de outubro de 2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 21 a 25 de outubro de 2024, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A partir da análise da petição inicial do mandado de segurança, verifico que a apreensão do veículo ocorrera em 17/10/2024 pelo DER/DF (ID. 215298221, pág. 2). Ademais, não há indicação de risco concreto que possa ser evitado até o retorno da atividade forense em 24/10/2024. Portanto, o agravo de instrumento não veicula pretensão de natureza urgente a justificar sua análise em regime plantão judicial. Consequentemente, deverá ser apreciado pela Excelentíssima Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, Relatora Natural do recurso. Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora Natural. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial de Segunda Instância